Tribunal: TJMT
Processo: 1028346-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028346-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR - CPF: 165.742.305-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, sob o fundamento de inadequação da via eleita. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva
ad causam
, demonstrada por meio de cópia do processo administrativo originário, e requer a apreciação da matéria por essa via incidental.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a análise da alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, quando amparada em prova documental pré-constituída.

III. Razões de decidir:

3.

A certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A exceção de pré-executividade é instrumento admitido para matérias de ordem pública ou verificáveis sem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a possibilidade de aferição da ilegitimidade passiva
ad causam
por essa via, desde que demonstrada de forma inequívoca, mediante prova pré-constituída.

6. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva, sob o fundamento da ausência de notificação administrativa, foi instruída com o processo administrativo fiscal, prova suficiente para análise imediata, sem necessidade de instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a análise de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, desde que a alegação esteja amparada em prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204; CPC, art. 373, I; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, agravo de instrumento n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000484-91.2019.8.11.0020 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a análise da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, é cabível, quando tenha sido apresentada cópia do processo administrativo originário, como ocorreu no presente caso.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 316031897, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000484-91.2019.8.11.0020 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

O cerne recursal reside na possibilidade de se admitir, por meio da exceção de pré-executividade, a análise da alegada ilegitimidade passiva.

Pois bem.

É sabido que, à luz da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada no país, a exceção de pré-executividade comporta cognição restrita, limitando-se às matérias de ordem pública ou passíveis de exame sem necessidade de dilação probatória, prevalecendo, ademais, a presunção de legalidade e veracidade da certidão de dívida ativa.

Nada obstante, este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado entendimento no sentido de admitir, em hipóteses excepcionais, o exame da ilegitimidade passiva
ad causam
pela via da exceção de pré-executividade, desde que o vício seja demonstrado de maneira inequívoca, com amparo em prova documental pré-constituída, afastando-se, assim, qualquer necessidade de instrução probatória. Senão, vejamos:

“[...]
É admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal para reconhecimento de ilegitimidade passiva quando comprovada por documentos pré-constituídos, sem necessidade de dilação probatória.
” (TJMT, apelação cível n. 1001803-80.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.6.2025, publicado no DJe em 18.6.2025).

“[...]
1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, desde que demonstrada por prova documental pré-constituída.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1006434-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.6.2025, publicado no DJe em 16.6.2025).

No caso
sub judice
, a ilegitimidade passiva foi sustentada sob o argumento de ausência de participação do agravante no processo administrativo tributário, porquanto não houve sua regular notificação para apresentação de defesa naquela instância. O d. Juízo
a quo
, por sua vez, rejeitou a exceção e pré-executividade, concluindo que “
as questões que o excipiente pretende discutir devem ser tratadas em embargos à execução, pois não são de ordem pública a que o juízo deva conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória
”.

Todavia, observa-se que a alegação formulada pelo excipiente encontra respaldo em elementos documentais pré-constituídos, notadamente no próprio processo administrativo fiscal, acostado aos autos (Id. 112886651), de modo que é plenamente viável a aferição imediata da pertinência subjetiva da demanda, o que evidencia a adequação da via eleita.

Cumpre ainda destacar que o manejo da exceção de pré-executividade, em situações como a presente, revela-se compatível com os princípios da economia e da efetividade processual, na medida em que a exigência de embargos à execução, quando já demonstrada documentalmente a plausibilidade da tese deduzida – sem prejuízo da segurança jurídica e da integridade do contraditório –, implicaria a imposição de um ônus desnecessário ao jurisdicionado, resultando em formalismo excessivo e em prolongamento indevido da lide.

Por outro lado, impende consignar que não compete a esta instância revisora adentrar, desde logo, no mérito da exceção, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, impondo-se, portanto, a anulação do
decisum
recorrido, de modo a permitir que o juízo de origem proceda à apreciação da matéria, examinando, com a profundidade necessária, a alegação de ilegitimidade passiva.

Por fim, verifica-se que a exceção de pré-executividade também suscitou a ocorrência de prescrição punitiva e de prescrição intercorrente. Contudo, tais matérias não integram o objeto específico do presente recurso, uma vez que a insurgência recursal se restringiu à alegação de ilegitimidade passiva.

Não obstante, sendo matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição, deve-se reconhecer que, com o retorno dos autos ao juízo de origem, incumbirá àquele magistrado proceder igualmente à análise das referidas teses no âmbito da exceção de pré-executividade, caso entenda cabível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA, a fim de
anular o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja regularmente apreciada a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025